Tribunal: STF
Processo: ARE 1286092
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de embargos de declaração contra decisão mediante a qual julguei intempestivo o recurso extraordinário. 
    Sustenta a parte embargante a tempestividade do recurso, tendo em vista que: “(...) com a publicação do V.Acórdão que julgou os embargos declaratórios em 19 de Março de 2019, o Recurso Extraordinário ajuizado em 20 de Março de 2019 (fls.929/959) está dentro do prazo legal de 15 dias úteis” (doc. 30). 
    Decido.
    De fato. Realizado o cotejo da decisão então recorrida com as razões apresentadas pela parte embargante, impõe-se reconhecer que o recurso extraordinário não está intempestivo, tendo sido demonstrada a sua interposição dentro do prazo previsto.
    Dessa forma, acolho os embargos de declaração para reconhecer a tempestividade do recurso extraordinário. 
    Assim, passo a uma nova análise do recurso interposto.
    Com efeito, analisados os autos, colhe-se do acórdão recorrido:
    “De proemio, vale ressaltar que a Administração pode rever seus próprios atos nos termos da Súmula nº 473 do Supremo Tribunal Federal, utilizando-se, pois, do princípio da autotutela administrativa.
    (...)
    É sabido que quando esses atos repercutem na esfera individual do cidadão, alterando a situação fático-jurídica em que se encontra, impõe-se a necessidade do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. 
    Contudo, não é esse o quadro dos autos. Aqui, eventual exercício do contraditório não modificaria o cenário de nulidade absoluta, ante a presença inconteste de vícios insanáveis apurados em regular Inquérito Civil, reconhecidos pelo Poder de autotulela da Administração Pública, que tornou nulo todo o certame, independentemente da situação individual do servidor ora apelante. 
    (...)
    Infere-se, por conseguinte, que a anulação das contratações dos servidores oriundas do Concurso Público 002/2011 não se tratou de simples exoneração ou mesmo demissão do servidor público impetrante empossado em decorrência do concurso público regular, mas de anulação do próprio certame, no qual foram constatadas diversas irregularidades, sendo, prescindível, portanto, a instauração de prévio processo administrativo.” (e-STJ fls. 892 e 893)
     Verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que se mostra de inviável ocorrência no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concurso público. Anulação. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Alegada violação dos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.252.832/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Dias Toffoli (Presidente), DJe de 26/5/20).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. NULIDADE. EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, LIV E LV, 37, CAPUT, II, III E IV, E 71, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE O CASO E O PARADIGMA DA REPERCUSSÃO GERAL INDICADO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RE nº 585.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE EXCLUÍRA CANDIDATO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 814.697/RJ-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/8/14). 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Anulação com base em lei local e no edital do certame. Incidência dos enunciados 279, 280 e 454 da Súmula do STF. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 809.402/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 26/3/14).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de setembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente